Tribunal: TJES
Processo: 5006795-06.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006795-06.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006795-06.2021.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILLIAN DA SILVA PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ
, nos autos do processo tombado sob nº 0000410-73.2021.808.0018, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 07/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Registro, inicialmente, que a decisão por meio da qual indeferiu-se o pedido de liminar fora proferida em 03/12/2021, no entanto, após a reiteração do pedido de informações, a suposta autoridade coatora as encaminhou, tão somente, em 01/11/2022, o que, lamentavelmente, causou um considerável atraso no julgamento do presente
Habeas Corpus
.

Argumenta a Defesa que não há indícios suficientes de autoria e que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, além de aduzir a ausência de justa causa para manter a medida cautelar.

Pois bem. Cumpre destacar que a Defesa não juntou cópia da denúncia ao presente
writ.
No entanto, pelo que se infere dos autos, no dia 07/10/2021, o paciente foi flagrado sentado em um banco, no Bairro São Miguel, em Guaçuí, em frente a seu veículo, dentro do qual foram encontrados 38 (trinta e oito) gramas de cocaína, bem como a quantia de R$ 978,00 (novecentos e setenta e oito reais) em espécie, de origem não comprovada.

A decretação da prisão preventiva fora devidamente fundamentada (Decisão acostada no Id. 1914627) na
necessidade para a
garantia da ordem pública
,
consubstanciada no fato de que o
paciente
possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
(nº 0000618-62.2018.8.08.0018), bem como
responde a outras duas ações pelo mesmo delito
(nºs 00000733-21.2020.8.08.0018 e 0000273-28.2020.8.08.0018), e, ainda,
estava solto há apenas um mês quando voltou a praticar o crime em tela
,
circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021)

Pontue-se, ainda, que, em consulta ao Sistema Ejud, verifica-se que fora proferida sentença condenatória em 11/5/2022, por meio da qual o acusado, ora paciente, fora condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime semiaberto.

Nesse viés, impende salientar que, no referido édito condenatório, o Juízo sentenciante manteve o decreto de prisão preventiva do acusado, sob o argumento de que este “
permaneceu preso durante toda a instrução processual e, agora reforçados pela condenação, mantêm-se presentes os requisitos objetivos da prisão preventiva, haja vista a pena aplicada, estando presentes, portanto, os requisitos da segregação cautelar, ora reforçados pela condenação”.

À luz de tal contexto, é de se consignar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha do posicionamento de que
“Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade”
(AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022 ).

Desta feita,
“a manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Note-se, portanto, que a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada

n
as circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, indicam a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006795-06.2021.8.08.0000

PACIENTE: WILLIAN DA SILVA PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que, presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), revela-se legitimada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes STJ.

4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. Precedentes STJ.

5.
À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.